Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704223-29.2023.8.07.0017 RECORRENTE: GLADSON BERNARDO MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dolo, no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos. 2. Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que o acusado agiu no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo da vítima, utilizando para tanto de ardil, somente não logrando êxito na empreitada criminosa por motivos alheios à sua vontade, não merece acolhimento o pleito absolutório. 3. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como declarações das testemunhas, além de prova documental. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Sustenta que não foi juntado aos autos qualquer documento comprobatório de empréstimos, saques, ou tentativas de empréstimo, ou abertura de conta em nome de terceiro, por parte do acusado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64318762): "(...) No caso dos autos, resta evidente o intento criminoso do apelante. Não bastassem as declarações da vítima e das testemunhas, há no feito cópia da CNH da vítima apresentada pelo recorrente na agência bancária e registro da solicitação de segunda via (ID 59015710/12). Ademais, ao contrário do que alega o apelante, certo de que não há comprovação do empréstimo pretendido, pois houve a atuação diligente dos funcionários do banco que, ao suspeitarem da prática de crime, acionaram a polícia. Ressalte-se, ainda, conforme depoimento da testemunha Reginaldo, gerente do banco, que o acusado tentou, inicialmente, realizar saques e empréstimo no caixa eletrônico, somente ingressando no atendimento pessoal pois teve a senha bloqueada. Certo que se houvesse a comprovação de saques e empréstimos, o crime imputado ao recorrente seria na forma consumada e não na modalidade tentada, como no caso." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021